Tribunal: STF
Processo: MS 26768
Classe: MS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-17
Data de publicação: 2008-03-17

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. Ato judicial. Decisão do Presidente
   do STF. Inadmissibilidade. Pedido não conhecido. Aplicação,
   ademais, da súmula 267. Precedentes. Ausência de razões novas.
   Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo
   regimental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada
   em jurisprudência assente da Corte.